Tribunal: TJES
Processo: 5010905-07.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010905-07.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça
APELADO: CARLOS ROBERTO VERTULY
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5010905-07.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LAUDICEIA GRATIVOL

APELADO: CARLOS ROBERTO VERTULY

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO E RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO ATUAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Cariacica que julgou extinto o feito, indeferindo o pedido de desarquivamento do procedimento nº 0020240-53.2015.8.08.0012 e de restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. A apelante sustenta que a situação de risco persiste e requer a retomada da proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsistem fundamentos fático-jurídicos que justifiquem o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, especialmente diante da alegação de persistência do risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, exigindo demonstração de risco atual ou iminente para a vítima.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.249, fixa que tais medidas não dependem de ação penal em curso e podem perdurar por prazo indeterminado, desde que subsista situação concreta de risco.

No caso, as medidas vigoraram por cerca de sete anos e foram revogadas em 2022 diante da ausência de fatos novos, não havendo notícia de descumprimento ou novos episódios de violência.

A simples alegação genérica de temor, desacompanhada de elementos objetivos e contemporâneos, não autoriza a reativação de medidas protetivas regularmente revogadas.

Constatada a impropriedade da via eleita, uma vez que o pedido de restabelecimento foi formulado por meio de ação autônoma e não nos autos originários.

A negativa do pleito não implica desamparo da vítima, permanecendo a possibilidade de nova postulação em caso de ocorrência de novos atos de violência, não cabendo mais neste caderno processual, conforme delineado na sentença, mesmo porque, as medidas protetivas já foram alcançadas pela extinção, não subsistindo efeitos jurídicos em prol da vítima ou em face do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência subsistem apenas enquanto comprovada situação de risco atual ou iminente à vítima.

A reativação de medidas protetivas exige elementos objetivos e contemporâneos, não bastando alegações genéricas de temor.

O pedido de restabelecimento de medidas protetivas deve ser formulado nos autos originários, não em ação autônoma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5010905-07.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LAUDICEIA GRATIVOL

APELADO: CARLOS ROBERTO VERTULY

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
L.
G.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou extinto o feito em primeiro grau de jurisdição, indeferindo o pedido de desarquivamento do procedimento nº 0020240-53.2015.8.08.0012 e o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de Carlos Roberto Vertuly.

No recurso, a apelante sustenta que ainda persiste a situação de violência e risco, requerendo, por isso, o desarquivamento e restabelecimento das medidas protetivas.

Apresentadas as contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia posta em exame reside em verificar se subsistem fundamentos fático-jurídicos aptos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência requeridas pela apelante, especialmente diante da alegação de que a situação de risco ainda persiste.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), possuem natureza eminentemente cautelar e inibitória, com o escopo de resguardar a integridade física, psíquica, moral, patrimonial e sexual da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. A concessão dessas medidas exige a demonstração concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, cabendo ao magistrado avaliar a existência concreta de risco atual ou iminente que demande a restrição de direitos do suposto agressor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, consolidou o entendimento de que:

as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, desvinculadas da necessidade de inquérito ou ação penal em curso;

sua duração está atrelada à persistência da situação de risco;

eventual arquivamento de inquérito ou extinção de punibilidade não implica, por si só, a revogação das medidas;

não há prazo obrigatório de revisão periódica, devendo a reavaliação ocorrer sempre que verificado o esvaziamento da situação de risco.

Assim, embora a lei e a jurisprudência autorizem a fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionam sua subsistência à permanência do risco concreto, sob pena de se converter medida excepcional em restrição desarrazoada e desproporcional de direitos fundamentais.

No caso em apreço, observa-se que as medidas protetivas foram inicialmente deferidas em 13/11/2015, diante das ameaças relatadas pela vítima, e permaneceram vigentes por aproximadamente sete anos, até serem revogadas em 16/02/2022, em razão da ausência de fatos novos que justificassem sua manutenção.

A apelante permaneceu, desde então, por quase dois anos sem medidas vigentes, não havendo qualquer notícia de descumprimento anterior ou de novos episódios de violência praticados pelo requerido. Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, não há nos autos prova concreta da persistência de risco atual ou iminente à integridade da ofendida.

Destaca-se que a simples alegação genérica de temor, desacompanhada de elementos objetivos e contemporâneos, não se mostra suficiente para a reativação de medidas protetivas que já foram regularmente revogadas por decisão transitada em julgado. O caráter emergencial dessas medidas exige demonstração de situação de risco contemporânea e específica.

Ademais, a impropriedade da via eleita também se revela evidente, uma vez que a apelante buscou restabelecer medidas extintas por meio de ação autônoma, em vez de peticionar nos autos originários do procedimento, conforme bem registrado pelo parecer ministerial.

Importa assinalar que a negativa de restabelecimento das medidas não implica ausência de proteção à vítima, mas apenas reconhecimento de que não se mostram presentes os pressupostos legais para a medida excepcional.

Em caso de ocorrência de novos atos de violência, nada obsta que a ofendida formule novo pedido perante a autoridade policial ou o Ministério Público, para apreciação em demanda própria, como ressalvou a sentença recorrida, “
não cabendo mais no presente caderno processual, até porque, as medidas protetivas já foram fulminadas pela extinção e não mais operam efeitos em proveito da Vítima e em face do Ofensor
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou extinto o feito e indeferiu o pedido de desarquivamento do procedimento nº 0020240-53.2015.8.08.0012, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)